Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por JOSÉ VERODILSON BARBOSA, GANDHI SANTOS, DÉBORA MENDES OLIVEIRA e DILSON REIS BARBOSA, ora agravantes, contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 262899594), que indeferiu o pedido de suspensão da Assembleia Geral Ordinária convocada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – SINPOL/DF para o dia 23/01/2026, às 14h. Preparo recolhido (ID 80308392). É o relatório. Decido. I – Admissibilidade Presentes os requisitos, conheço do agravo. II – Da tutela de urgência Nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC, a concessão de tutela recursal exige a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Após análise detida da decisão agravada e das provas juntadas aos autos, verifico a existência cumulativa de ambos os requisitos. 1. Probabilidade do direito Os agravantes demonstram, com base no estatuto vigente (ID 257818593), que: • a prestação de contas deve referir-se ao exercício financeiro estatutário, compreendido entre 1o/05 e 30/04 (§único do art. 12); • a AGO destinada à apreciação das contas deve ocorrer no mês de maio (art. 12, “a”); • a AGO convocada pelo SINPOL/DF para 23/01/2026 submete à assembleia contas referentes ao período agosto/2024–julho/2025, dissociadas do exercício estatutário; • não houve disponibilização prévia da documentação comprobatória (notas fiscais, recibos, extratos), contrariando o art. 34, XI; • a assembleia adotou mecanismo de votação via WhatsApp, desprovido de previsão estatutária e de garantia mínima de auditagem. Em cognição sumária, os elementos demonstram flagrante descompasso entre a convocação impugnada e o estatuto vigente, bem como reincidência do mesmo vício que ensejou o deferimento da liminar anterior (ID 257820439). A conduta processual do agravado — alteração estatutária via AGE suspensa pelos próprios filiados e posterior convocação de nova AGO persistindo nos mesmos vícios — evidencia risco de esvaziamento da autoridade judicial e possível tentativa de regularização a posteriori de atos já apontados como nulos. 2. Perigo de dano O risco é concreto e iminente, pois: • a assembleia já ocorreu em 23/01/2026, conforme os agravantes informam; • os eventuais efeitos deliberativos (aprovação de contas irregulares, legitimação de metodologia de votação não auditável, criação de “fatos consumados”) podem comprometer o resultado útil da ação originária; • eventual anulação posterior é possível, mas não reverte integralmente o dano institucional, político e financeiro causado aos associados. A jurisprudência reconhece que, na hipótese de convocação irregular de assembleias sindicais, a intervenção judicial é cabível para preservar a higidez do processo democrático interno e evitar prejuízos irreparáveis à coletividade representada. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão parcial da tutela recursal. III – DISPOSITIVO DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória recursal para: 1. SUSPENDER, COM EFEITOS EX TUNC, todos os efeitos jurídicos, administrativos e contábeis da Assembleia Geral Ordinária realizada em 23/01/2026 pelo SINPOL/DF, impedindo o uso de deliberações ou resultados para quaisquer finalidades sindicais, financeiras, decisórias ou estatutárias. 2. DETERMINAR ao SINPOL/DF que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas: a) comunique a todos os filiados, pelos mesmos meios utilizados para divulgação da assembleia, que os efeitos do ato estão suspensos por ordem judicial; b) se abstenha de divulgar, registrar ou utilizar o resultado da votação realizada, inclusive em redes sociais e canais oficiais. 3. FIXAR multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00, em caso de descumprimento. 4. Determinar que o agravado se abstenha de convocar novas assembleias para apreciação de contas ou alteração do estatuto enquanto não forem resolvidos os vícios apontados na ação originária, limitando-se a convocar assembleia somente dentro dos parâmetros estatutários (mês de maio e exercício contábil maio–abril), com prévia e integral disponibilização da documentação comprobatória. Comunique-se com urgência ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador